Tribunal: TJBA
Processo: 8035441-56.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035441-56.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CREMILDA DOURADO SOUZA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PROFESSORA. APOSENTADA. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Inicialmente, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, posto que as atribuições inerentes ao cargo evidenciam que a autoridade coatora possui competência para sanar a omissão atacada. 2. Preliminares de decadência e prescrição de fundo de direito rejeitadas. Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ. 3. No que concerne ao mérito, trata-se de Ação Mandamental em que a parte Impetrante requer a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o direito à percepção da verba “vencimento” no valor do Piso Nacional do Magistério e os reflexos nas demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o valor da referida parcela. 4. Com efeito, o Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, sendo concedido a todos os professores que estejam em atividade. 5. Destarte, sendo verba remuneratória de caráter geral, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas, torna-se legítimo o pleito da impetrante. 6. À evidência, restou caracterizada a violação ao direito líquido e certo da parte, de implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência nas verbas reflexas. 7. Concessão da Segurança determinando a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035441-56.2021.8.05.0000 em que figura como Impetrante CREMILDA DOURADO SOUZA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESEMBARGADORA MARCIA BORGES FARIA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA